Tribunal: TJMT
Processo: 1004142-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004142-55.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (AGRAVADO), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 27, 233 E 234/STJ. ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. Definir se a taxa de juros pactuada em contrato pode ser considerada abusiva e, em caso positivo, se é cabível a adequação ao percentual médio de mercado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo e tese

3. As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura.

4. A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

5. A revisão da taxa pactuada é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade em desfavor do consumidor.

6. No caso concreto, a decisão colegiada concluiu que a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado, justificando a sua adequação.

7. A decisão agravada está fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo mantida sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp n. 1.061.530/RS (
Temas 24, 25 e 27) e
REsp 1.112.879/PR (
Temas 233 e 234)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No
1004142-55.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:
JOSLENE PEREIRA MACIEL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

A agravante relata que
“
preceitua a Constituição Federal em seu artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” a atribuição ao Superior Tribunal de Justiça para julgar mediante recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais dos Estados quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe eficácia (alínea ‘a’), e quando houver dissídio jurisprudencial quanto à interpretação de lei federal (alínea ‘c’).”

Argumenta que o STJ firmou orientação de que a abusividade da taxa deve ser aferida caso a caso, e não com base apenas na taxa média divulgada pelo Bacen. Colacionou acórdãos.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a r. decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial por entender que tal demanda é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (id. 29469889).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 291639381.

Contrarrazões (id. 298408860).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 262948295). Alegou violação ao art. 421 do Código Civil e art. 927 do CPC, além de divergência jurisprudencial.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, certo é que no acórdão ficou consignado:

“
In
casu
, restou demonstrado nos autos que as taxas de juros praticadas pela
CREFISA

de
20,50%
ao mês,
nos Contratos de Empréstimo Pessoal n. 050610016055 e n. 095010129817
,
à
toda evidência,
superam em

mais de 500%
a média do mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central e analisados no laudo téc
nico juntado pela parte autora, sendo inafastável a conclusão no sentido de que t
al discrepância caracteriza evidente onerosidade excessiva, suficiente para justificar a revisão contratual.

(...)”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega que “a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Assevera que “para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS,
Temas 24, 25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto;

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(e) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...)No caso destes autos, a
CREFISA
argumenta que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em diversos fatores, incluindo risco de inadimplência, custos administrativos e características específicas do cliente, e que a
“taxa média”
divulgada pelo Banco Central não seria aplicável para medir eventual abusividade de taxas em contratos como os firmados pela Instituição Financeira.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS é claro ao permitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quando os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, conforme os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, CDC), sendo certo que a jurisprudência não exclui o uso da
“taxa média de mercado”
como parâmetro referencial, de modo que é plenamente possível ao magistrado utilizá-la como indicativo de abusividade, desde que analisadas as peculiaridades do caso concreto.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ. AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.)

In casu
, restou demonstrado nos autos que as taxas de juros praticadas pela
CREFISA
de
20,50%
ao mês, nos Contratos de Empréstimo Pessoal n. 050610016055 e n. 095010129817, à toda evidência, superam em
mais de 500%
a média do mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central e analisados no laudo técnico juntado pela parte autora, sendo inafastável a conclusão no sentido de que tal discrepância caracteriza evidente onerosidade excessiva, suficiente para justificar a revisão contratual.

Nessa esteira, não obstante os argumentos da Instituição Financeira apelante, é cediço que o Código de Defesa o Consumidor prevê que cláusulas contratuais abusivas devem ser declaradas nulas independentemente das práticas de mercado, até porque o fato de a
CREFISA
atuar em nicho de mercado específico não autoriza a imposição de condições desproporcionais ao consumidor.

Além disso, a ausência de critérios claros que justifiquem a enorme disparidade entre as taxas aplicadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a conclusão de abusividade.

Por fim, o argumento de que as decisões judiciais que limitam as taxas de juros gerariam insegurança jurídica e prejudicariam o mercado financeiro também não merece prosperar, uma vez que a intervenção judicial em contratos que violem princípios de equilíbrio e boa-fé objetiva não constitui afronta à livre iniciativa, mas sim mecanismo de proteção ao consumidor, conforme garantido pelo art. 170 da Constituição Federal e pelo Código Consumerista.

Logo, a segurança jurídica, ao contrário do que quer fazer crer a Apelante, em verdade decorre do cumprimento das normas protetivas, sendo dever do Judiciário coibir práticas abusivas.

(...)” -
id 262948289

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que reconhecida a abusividade do contrato a taxa dos juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, além de considerar abusiva a taxa de juros quando
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquela praticada no mercado.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 24, 25, 27, 233 e 234/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025